Tribunal: TJDFT
Processo: 0736867-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736867-42.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSANGELA TAVARES XAVIER EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ROSANGELA TAVARES XAVIER, contra o acórdão n. 1937443, exarado sob o ID 65775114, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 66148374, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024 às 14:44:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora